Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700066-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LOUIZA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca do id. 55916718. Brasília/DF, 20/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator